Tribunal: TJSP
Processo: 2056272-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que REJEITA exceção de pré-executividade – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO alienante do imóvel NÃO ACOLHIDA – matrículaS trazidas aos autos, NO ENTANTO, demonstram a arrematação do imóvel em momento anterior ao ajuizamento da demanda – ilegitimidade de parte que conStitui questão de ordem pública, cognoscível de ofício – Recurso provido.